Tribunal: TJSP
Processo: 1036532-89.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA (RITUXIMABE e IMUNOGLOBULINA HUMANA) MINISTRADO DE FORMA "OFF LABEL."
Autora pretende compelir a ré a oferecer cobertura para o tratamento de que necessita com aplicação dos medicamentos "rituximabe" e "imunoglobulina humana". Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA (RITUXIMABE e IMUNOGLOBULINA HUMANA) MINISTRADO DE FORMA "OFF LABEL."
Autora pretende compelir a ré a oferecer cobertura para o tratamento de que necessita com aplicação dos medicamentos "rituximabe" e "imunoglobulina humana". Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de cobertura do medicamento que não encontra respaldo. Ato ilícito. O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". A operadora não pode negar-se à cobertura de medicamento registrado pela Anvisa e prescrito pelo médico do autor para tratamento de doença abrangida pelo contrato. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata medicamento de uso experimental, "off-label", ou que não está previsto no rol da ANS. Inteligência das Súmulas n. 95 e 102 do TJSP. Precedentes. Cobertura devida. Recurso desprovido.